Tribunal: TJSP
Processo: 2188815-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Jurídica. Pedido indeferido na origem. Insurgência. Possibilidade de concessão da gratuidade também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. STJ. Documentos juntados aos autos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Precedentes deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Jurídica. Pedido indeferido na origem. Insurgência. Possibilidade de concessão da gratuidade também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. STJ. Documentos juntados aos autos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Precedentes deste E. Tribunal envolvendo a mesma parte agravante. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.